Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725151-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, SIDNEI JOSE KRONEMBERGER FILHO, INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, CHRISTIAN MADSEN KRONEMBERGER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0700116-46.2017.8.07.0018), em que litiga com MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER, SIDNEI JOSE KRONEMBERGER FILHO, INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER e CHRISTIAN MADSEN KRONEMBERGER, indeferiu o pedido de ofício à SUSEP, CNseg e PREVIC. Em suas razões recursais (ID 27877151) o agravante narra ter distribuído a ação de execução em 13/01/2017 para a cobrança do débito no valor de R$325.172,97, tendo obtido êxito no bloqueio de apenas R$ 36.977,50. Diz que, diante do lapso temporal desde a última pesquisa de bens realizada nos autos, requereu a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC e CNSEG, visando a obtenção de informações sobre a existência de consórcios, títulos de capitalização, previdência privada, ações ou qualquer tipo de investimento perante empresas não vinculadas ao sistema financeiro nacional, e, por isso, não abrangidas pela pesquisa realizada junto ao SISBAJUD, tendo sido negado o pedido. Assevera que a decisão agravada não é razoável, pois as informações solicitadas são protegidas por sigilo, sendo, portanto, necessária a intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que a expedição dos ofícios se fundamenta nos artigos 139, inciso IV, e 438, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o levantamento dos valores bloqueados em favor do agravante e a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC e CNSEG. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 27877145). Intimado para esclarecer o pedido referente ao levantamento de valores (ID 27888721), o agravante manifestou a desistência do pedido e reiterou o pedido de reforma da decisão quanto à determinação de expedição de ofícios à SUSEP, CNSeg E PREVIC (ID 28139493). Relatados, decido. Inicialmente, homologo a desistência quanto ao pedido de levantamento de valores. Passo à análise do pedido de expedição de ofícios. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, os requisitos para a concessão do pedido formulado pelo agravante em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal são cumulativos e devem ser demonstrados de plano. No caso vertente a concessão do pedido liminar é vedada diante da irreversibilidade dos efeitos da medida pleiteada e a questão não é pacífica neste Tribunal de Justiça. Ademais, trata-se de questão envolvendo a quebra de sigilo de informações, conforme ressaltado pelo próprio agravante, e, diante da vedação constante do §3o do art. 300 do CPC, mostra-se razoável que se aguarde o contraditório para que o tema possa ser analisado pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator